Tribunal: STF
Processo: Rcl 73267
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Felipe Alexsander Moraes Ferrão contra ato do Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais de Barbacena/MG, por alegada violação à Súmula Vinculante 56 do STF.



    Narra a defesa que 



    “(...) o Reclamante tem como pena total 06 anos, 09 meses e 20 dias, em regime fechado, contudo, conforme atestado de pena impresso este faz jus a concessão do LIVRAMENTO CONDICIONAL desde o dia 13/09/2024. 



    Além de que nos 12 meses anteriores à data do requisito objetivo este não veio a cometer falta grave. 



    Há um, suposto, cometimento de falta grave aos 30 dias de setembro de 2024, contudo o Reeducando já se encontrava vencido e, até o presente momento, não fora concluído o Processo Administrativo instaurado pela Unidade Prisional. 



    Cabe relatar, que o presente processo se encontra com diligências infundadas, requisitadas pelo Promotor de Justiça, que apenas faz protelar o direito do Reeducando. 



    Não restou ao Reeducando outra alternativa, senão apresentar a presente Reclamação Constitucional, tendo em vista um entendimento da presente Corte está sendo violado” (pp. 1-2).



    Alega que “não poderá o Reeducando continuar no regime fechado aguardando vagas, devendo ser autorizado o regime domiciliar, até que surja a disponibilidade, trazendo a baila no caso em comento onde o Senhor Felipe já faz jus a sua progressão desde o dia 13 de setembro de 2024”, e que, “agindo de forma contrária a juíza a quo, em frontal transgressão ao comando contido na Súmula Vinculante 56 do STF” (p. 2).



    Requer seja dado provimento à presente reclamação, com o fim de que “seja expedido, imediatamente, ALVARÁ DE SOLTURA, tendo em vista este fazer jus do direito a progressão, em pedido subsidiário em sede de liminar, se não houver o entendimento da imediata soltura, que seja intimada a Juíza da Vara de Execuções Criminais de Barbacena/MG para decidir no prazo de 48 horas quanto à progressão de regime do Reclamante” (pp. 3-4)..



    Solicitadas informações ao Juízo reclamado, estas foram prestadas (eDOC 9).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. Hipótese dos autos de execução penal por infração aos arts. 129, 147, 163 e 250, § 1º, II, do Código Penal, em regime semiaberto. Reclamante que empreendeu fuga da Unidade Prisional, havendo permanecido no regime fechado até o dia 07/05/2024, quando concedida a progressão ao semiaberto. Em seguida, apresentados atestados para afastamento das atividades laborativas, sem recolhimento espontâneo à Unidade Prisional. Apuração de suposta prática do crime de furto. Regressão cautelar do regime de cumprimento de pena. Mandado de prisão pendente de cumprimento. 



    2. Reclamação ajuizada por suposta inobservância da Súmula Vinculante 56: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 



    3. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma indicado (Súmula Vinculante 56). 



    4. Parecer pela negativa de seguimento à reclamação.” (eDOC 15). 




    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)



    Nas informações prestadas pela autoridade reclamada, Juíza de Direito da Vara de Execuções Criminais de Barbacena/MG, esclareceu-se o seguinte:



    “Diante do solicitado para instrução da Reclamação Constitucional nº 73.267, impetrada em favor de Felipe Alexsander Moraes Ferrão informo o seguinte: 



    _ em execução a pena aplicada ao reclamante no processo nº 0045161-27.2020.8.13.0056 – 4a7m0d, por infração dos arts. 129, 147, 163 e 250, §1º, inciso II, todos do Código Penal, reprimenda corporal para cumprimento em regime semiaberto; 



    _ inicialmente convém esclarecer que o regime semiaberto nesta comarca cumpre-se mediante recolhimento noturno na Unidade Prisional e autorização para o trabalho externo durante o dia; 



    _ consoante se extrai do feito, o reclamante encontrava-se no regime semiaberto, quando empreendeu fuga da Unidade Prisional, tendo então permanecido no regime fechado até o dia 07/05/2024, quando concedida a progressão ao semiaberto; 



    _ ocorreu que, a partir do dia 12/08/2024 (seq. 239.2), o reclamante, munido de atestados para afastamento das atividades laborativas, passou a se ausentar da Unidade Prisional e, ciente da exclusão da fuga em caso de reapresentação espontânea dentro de 48(quarenta e oito) horas, assim passou a agir, repetindo tal conduta no dia 26/08/2024 (seq. 242.2), além de constar do feito apuração de suposto delito de furto por ele perpetrado (seq. 247.2); 



    _ ante o informado, no seq. 261.1 pugnou o Ministério Público pela regressão cautelar do regime de cumprimento de pena, o que foi acatado por este juízo nesta oportunidade; 



    _ esclareço, por oportuno, que os após a assunção desta Vara Criminal e de Execução Penal, em meados do mês de maio/2024, os sentenciados passaram a apresentar seguidos atestados, deixando de recolher na Unidade Prisional no período noturno, propalando comportamento desajustado no curso da execução de suas penas, exigindo, do juízo da execução, rigor superior ao costume; 



    _ além disso, esclareço que, tão logo efetuado o cumprimento do mandado de prisão iniciará o procedimento para a regressão, com designação de audiência de justificativa e suspensão do incidente em aberto para o qual, inclusive, diante do que se extrai do feito, o reclamante não apresenta comportamento de acordo;



    A Súmula Vinculante 56 possui a seguinte redação:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    Como se pode observar, o caso não versa sobre o cumprimento da pena pelo condenado em regime mais gravoso em decorrência de falta de estabelecimento penal adequado. Ao contrário, o que se constata dos autos é que o Juízo reclamado, após a manifestação do Ministério Público, e após constatar burla pelo reclamante do sistema de execução penal do regime semiaberto a que estava submetido, decidiu pela regressão cautelar do regime de cumprimento de pena, estando inclusive o mandado de cumprimento expedido pendente de cumprimento. 



    Dessa forma, constata-se a completa ausência de aderência entre o caso concreto e a situação fática descrita no verbete sumular vinculante 56. 



    Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 21, §1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente